Tribunal: TJBA
Processo: 8061415-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n.
8061415-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

IMPETRANTE: ANTONIO RODRIGUES NETO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGUES NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DA ORDEM PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de devedor de alimentos preso civilmente, visando ao reconhecimento da ilegalidade da custódia em razão do excesso de prazo, diante da ausência de prorrogação da ordem de prisão pela autoridade judicial competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão civil do devedor de alimentos, após o decurso do prazo legal sem prorrogação judicial, configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus destina-se à tutela da liberdade de locomoção contra constrangimento ilegal, exigindo prova pré-constituída da coação, nos limites da análise da legalidade do ato e da competência da autoridade prolatora.

4.
A prisão civil por dívida alimentar possui caráter excepcional e finalidade coercitiva, sendo admitida apenas quando demonstrado o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar, conforme art. 5º, LXVII, da Constituição Federal.

5.
A medida tem duração máxima legalmente fixada, devendo cessar automaticamente com o decurso do prazo estabelecido ou com a quitação do débito, nos termos do art. 528, § 6º, do CPC.

6.
Constatado que o paciente foi preso em 11/09/2025, sem que tenha havido prorrogação da ordem de prisão após o prazo máximo legal, evidencia-se o excesso de prazo da custódia.

7.
A manutenção da prisão civil além do limite legal, sem respaldo em nova decisão judicial, configura constrangimento ilegal, impondo o imediato relaxamento da prisão, nos termos do art. 5º, LXV, da CF/1988.

8.
A jurisprudência pátria reconhece que o excesso de prazo na prisão civil por alimentos torna ilegal a custódia, legitimando a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
LXV e
LXVII; CPC, art. 528, §§ 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0811082-67.2019.8.14.0000, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, Seção de Direito Penal, j. 10.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Habeas Corpus
nº 8061415-56.2025.8.05.0000, sendo Impetrante
Antônio Rodrigues Neto
, em favor do paciente
Paulo Henrique Santos Alves
, e Impetrado o
Juiz de Direito da
5
ª Vara de Família, da Comarca de
salvador
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONCEDER
a ordem.

RM07